Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706579-31.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ROZIANA SOUZA COSTA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA SOB TRATAMENTO MÉDICO. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVO NÃO DISPONIBILIZADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a operadora, quanto a administradora do plano de saúde devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde. 2. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 4. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em acompanhamento médico quando da notificação de rescisão contratual, deve ser observado o disposto no artigo 8o, “b”, da Lei no 9.656/98, impondo-se à operadora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito à beneficiária. 5. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento de obrigação contratual não tem o condão de causar abalo de ordem moral. 6. Constatado que foi deferida tutela de urgência determinando o restabelecimento da cobertura contratual e não havendo notícia de que a autora tenha ficado desassistida de cobertura contratual, eventuais transtornos oriundos da notificação de rescisão do contrato de adesão ao plano de saúde não têm o condão de configurar abalo de ordem moral passível de indenização. 7.Preliminar rejeitada. No mérito, recursos de apelação parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, 35-A da Lei 9.656/1998, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que, conforme demonstrado, agiu no exercício regular de seu direito, nos limites dos termos do contrato, não havendo que se falar em sua responsabilização pelos danos supostamente sofridos pela parte recorrida; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer qualquer argumentação pertinente, limitando-se a apontar a violação ao referido dispositivo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB-DF 45.892, e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB-DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, 35-A da Lei 9.656/1998, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei tidos por violados, esquivando-se do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB-DF 45.892, e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB-DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012